Tribunal: TJES
Processo: 0035608-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035608-32.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONILON

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. VÍCIO SANÁVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e extinguir a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em razão de a autarquia executada ter sido extinta por lei estadual antes do ajuizamento da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a anterior oposição de embargos à execução por negativa geral impede o conhecimento de posterior exceção de pré-executividade fundamentada na ausência de capacidade processual do executado; e (II) estabelecer se a propositura de demanda executiva em face de pessoa jurídica já extinta enseja a extinção imediata do feito ou se configura vício sanável que autoriza a regularização do polo passivo por sucessão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A apresentação de exceção de pré-executividade após a oposição de embargos à execução mostra-se cabível quando a matéria de ordem pública arguida não foi objeto de debate e de decisão prévia, inexistindo preclusão ou violação à eficácia da coisa julgada.

4.
A extinção da pessoa jurídica equivale, para efeitos processuais, à morte da pessoa natural, caracterizando vício de pressuposto processual de existência passível de sanabilidade.

5.
O magistrado deve suspender o processo e assinar prazo razoável para que o exequente proceda à emenda da petição inicial e promova a regularização subjetiva da lide por meio da sucessão processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução, desde que a matéria de ordem pública suscitada não tenha sido decidida nos referidos embargos.

2. A ausência de personalidade jurídica decorrente da extinção da pessoa jurídica constitui vício de pressuposto processual sanável, devendo ser oportunizada a retificação do polo passivo para fins de habilitação dos sucessores antes da extinção do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035608-32.2016.8.08.0024.

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONILON.

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Condomínio
d
o Edifício Conilon

em

face da respeitável sentença

proferida

nos autos da
“
ação
de
execução de título extrajudicial
”
propost
a
por
ele
contra

o Instituto
d
e Previdência
d
os Deputados Estaduais

que
acolheu

“
a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade do Executado e, por conseguinte, EXTINGUIR O PROCESSO, com fulcro no art. 485, VI do CPC
”
.

Em suas razões recursais
(id 19418844) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1)
“a exceção de pré-executividade oposta mostra-se manifestamente incabível e jamais deveria ter sido conhecida pelo juízo de origem, visto que seu exame afronta diretamente a coisa julgada formada nos embargos à execução”
;

2) “É incontroverso que a Lei Estadual nº 4.541/1991 dispôs sobre a extinção formal do IPDES. Todavia, o diploma legal estabeleceu, de modo expresso, que a plena extinção somente se consumaria após a liquidação patrimonial e a satisfação dos direitos do último beneficiário”;
e 3)
“
A jurisprudência é firme no sentido de que a mera inaptidão cadastral não se confunde com a extinção da pessoa jurídica, tampouco acarreta a perda de sua capacidade processual
”
.

Requereu
o provimento do recurso
para

“anular a r. sentença recorrida e declarar a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, por afronta à coisa julgada formada nos autos dos Embargos à Execução n.º 0025216-62.2018.8.08.0024 e violação ao princípio da concentração da defesa
”
e, subsidiariamente, “para reconhecer a legitimidade passiva DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS–IPDES” ou “para que seja reconhecida a legitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para figurar no polo passivo desta execução, seja concomitantemente, seja em sucessão ao IPDES”
.

A controvérsia recursal cinge-se à (in)correção da sentença que, não obstante a apresentação de defesa anterior via embargos à execução, acolheu a posterior exceção de pré-executividade para extinguir a execução por ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais, com fulcro nas disposições da Lei estadual n. 4.541/1991.

No que diz respeito à alegada inobservância da coisa julgada formada nos autos dos Embargos à Execução n.
0025216-62.2018.8.08.0024
e ao princípio da concentração da defesa, sem razão o apelante. Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “É possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.394/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23-10-2023, DJe de 26-10-2023). Na hipótese dos autos, a defesa apresentada nos Embargos à Execução (nos quais o executado/embargante foi representado por curador especial) deu-se “na forma de negativa geral” (cf. sentença de fl. 192 dos autos digitalizados), de sorte que a questão atinente à capacidade processual do executado não foi objeto daqueles embargos e, por consequência, não se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada.

No mérito, a controvérsia reside na correção ou não da extinção do processo executivo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a ação foi direcionada contra entidade desprovida de capacidade processual. O juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade por vislumbrar vício insanável no ajuizamento da lide em 10-11-2016 contra autarquia extinta pela Lei Estadual n. 4.541/1991. Todavia, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de extinção imediata do processo nesse cenário.

Aquela Corte superior, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.410.084/BA, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 09-03-2026, firmou tese no sentido de que “A extinção da pessoa jurídica equipara-se, para fins processuais, à morte da pessoa natural, configurando vício sanável que demanda aplicação do art. 76 do CPC para suspensão do processo e regularização do polo ativo por sucessão dos sócios.”. No voto condutor do referido julgamento, seguido à unanimidade, esclareceu o eminente Ministro Relator que “A ausência de personalidade jurídica no momento da propositura da demanda constitui um vício de pressuposto processual de existência, que é, por sua natureza, sanável. Esta Corte tem decidido no sentido de que a extinção de uma pessoa jurídica, para fins processuais, deve ser tratada de forma análoga à morte da pessoa natural, possibilitando a sucessão por seus sócios, especialmente quando a controvérsia envolve direitos de natureza patrimonial e, portanto, transmissíveis, como no caso dos autos.”

Na mesma linha, este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que “O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que, tanto nas hipóteses em que [a] demanda tenha sido proposta por pessoa jurídica já extinta, quanto naquelas em que a extinção ocorrer no curso do processo, deve ser oportunizada a retificação do polo ativo, para fins de habilitação dos sucessores no processo” (ApCiv 0000582-61.2020.8.08.0014, Des. Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, Julg: 14-06-2024).

Tal orientação, por sua
ratio
, deve ser seguida também nos casos extinção da pessoa jurídica situada no polo passivo da relação processual.

Os venerandos julgados citados na respeitável sentença impugnada dizem respeito exclusivamente à hipótese de modificação do sujeito passivo nas execuções fiscais, o que encontra óbice na Súmula 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, configura-se
error in procedendo
a extinção direta do processo.

Como o art. 2º da Lei Estadual n. 4.541/1991 atribuiu os direitos e obrigações remanescentes da autarquia executada ao Estado do Espírito Santo, o processo deve retornar ao douto Juízo originário para suspensão por prazo razoável e concessão ao exequente de oportunidade para promover (entenda-se: requerer) a regularização do polo passivo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar que seja oportunizado ao exequente, no órgão de primeiro grau de jurisdição, a regularização do polo passivo da execução.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)